Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-22.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012960-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELSO ELOI CASAGRANDE MODANESE - CPF: 124.196.720-20 (ADVOGADO), PECCIN SA - CNPJ: 89.425.888/0001-18 (AGRAVANTE), HELIO LOPES PARRON JUNIOR E CIA LTDA - CNPJ: 04.208.001/0001-87 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO EXEQUENDO E DESPROVIDA DE DEMONSTRATIVO – MEROS APONTAMENTOS DE IRRESIGNAÇÃO E INCONFORMISMO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AS DECISÕES-SURPRESAS – NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O demonstrativo do débito pressupõe a apresentação do valor da execução com juros e correção, representando de forma discriminada o montante devido. O não cumprimento da determinação legal ocasiona a rejeição liminar da impugnação apresentada (art. 525, §§ 4º e 5º do CPC), sem que ocorra decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012960-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PECCIN S.A.

AGRAVADO: HELIO LOPES PARRON JUNIOR E CIA LTDA

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0034673-88.2015.8.11.0041, Código 1025732 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Peccin S.A.
de decisão que no Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movido por
Hélio Lopes Parron Júnior e Cia Ltda.
,
rejeitou
a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, por considerar genérica, desacompanhada de cálculos, bem assim determinou o prosseguimento da execução em relação à multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do CPC).

A agravante sustenta, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, porque mesmo instado, por intermédio de recurso de embargos de declaração, o Juízo de origem não se manifestou acerca da violação do princípio da vedação às decisões-surpresa, disposto no art. 10 do CPC, assim como não enfrentou as questões suscitadas, em violação ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Aduz que o Juízo de origem não se manifestou sobre a incidência da atualização monetária e do início da fluência de juros moratórios, o que caracterizaria, a seu ver, negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que a questões relativas à incidência da atualização monetária e de juros moratórios sobre o crédito em execução, sobre os honorários advocatícios de sucumbência e sobre as custas judiciais não exigem a apresentação de cálculo para a sua constatação, que basta examinar o demonstrativo do débito atualizado que instrui a inicial do pedido de cumprimento de sentença.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão impugnada para que lhe seja oportunizado apresentar a memória de cálculo, subsidiariamente, pede o enfrentamento das matérias alegadas na impugnação, sob o título de excesso de execução, referentes à data de incidência da atualização monetária, dos juros moratórios, sobre os honorários advocatícios e a incidência de juros moratórios sobre as custas judiciais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 134041155).

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 136739681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de violação ao princípio de vedação as decisões-surpresas, a fim de cassar a decisão impugnada e oportunizar a agravante que apresente a memória de cálculo, subsidiariamente, saber se é caso de analisar as questões trazidas na impugnação a título de exceção de execução.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente agravada postula o recebimento do montante R$ 50.996,82, correspondente a indenização, custas processuais e honorários advocatícios.

Verifica-se que foi determinada a intimação da executada para pagamento e esta apresentou Impugnação em que argumenta o excesso de execução, assim como efetuou a garantia do juízo com depósito de Id n. 29152633 – na origem.

Consta ainda que intimada a exequente apresentou resposta (Id n. 31341617 - origem), bem como que foi nomeado perito para elaboração do cálculo, todavia, a executada declinou da referida prova pericial.

Nota-se que diante da desistência da executada com relação à prova pericial contábil, o Juízo de origem analisou a Impugnação apresentada.

Assim, sobreveio a decisão ora impugnada que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, por considerar genérica, desacompanhada de cálculos, nos seguintes termos:

“
A executada reconheceu como devido o valor depositado no início do processo, custas e despesas processuais de R$ 2.344,41 e R$5.186,36.

No mais, embora as impugnação apresentada pela executada invocando equívocos do exequente quanto aos consectários legais, essa veio desacompanhada de qualquer cálculo, mostrando-se genérica
”.

Do conjunto fático-probatório acima narrado, observa-se que não restou caracterizada a aventada violação ao princípio de vedação às decisões-surpresas.

Veja-se que a impugnação se funda no excesso de execução consistente na aplicação equivocada dos consectários (correção monetária e juros moratórios), todavia, a impugnante, aqui agravante, não traz demonstrativo discriminado, a fim de demonstrar o aventado excesso, conforme determina a legislação.

O artigo 525 do CPC assim dispõe:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Logo, a decisão que rejeita a impugnação se mostra correta e, a toda evidência, não se enquadra em “fundamento-surpresa”, porquanto a declinação da prova pericial se trata de direito disponível e a falta da planilha de cálculo de imperativo de lei,
configuram faculdade das partes e, ao deixar de exercê-lo no tempo e forma da lei, arcam com os respectivos ônus,
como bem ressaltado pela agravada.

Realça-se, não caracteriza ilegalidade a falta de intimação do devedor para trazer a planilha de cálculo do débito que entende devido, porque a imposição decorre da própria lei.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 525, § 4º, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados. Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.

Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4º, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5º, CPC).

(N.U 1011869-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Ressalta-se, no caso, não se verifica violação aos artigos
10 e 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de
enfrentamento das matérias alegadas na impugnação, sob o título de excesso de execução, referentes à atualização monetária e os juros moratórios, consectários legais, sobre os valores exequendos, além de se tratar de alegações genéricas, desacompanhada de cálculo e documentos a corroborar as argumentações, observa-se que a agravante recusou a perícia contábil pleiteada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022